Tribunal: TJMT
Processo: 0004795-89.2013.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004795-89.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARINA CORREIA SAVIO SANTA CATHARINA - CPF: 616.137.541-91 (APELANTE), KATIA SABRINA SANTIAGO GUIMARAES - CPF: 023.917.281-74 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (APELADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito processual civil. Recurso de apelação cível. Cumprimento de sentença. Impugnação acolhida parcialmente. Excesso de execução reconhecido. Honorários advocatícios devidos. Apelação recebida como agravo de instrumento. Princípio da fungibilidade recursal. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1. Recurso de apelação cível interposto contra decisão proferida nos autos de
cumprimento de sentença da ação de obrigação de fazer c/c danos morais
, que, ao acolher embargos de declaração com efeitos modificativos, reconheceu o excesso de execução de R$ 17.203,25 e condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% sobre o valor do excesso.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o recebimento da apelação interposta contra decisão interlocutória com base no princípio da fungibilidade recursal; e (ii) estabelecer se é legítima a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em razão do acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença que reconheceu o excesso de execução.

III.
Razões de decidir

3. A denominação equivocada do ato judicial como “sentença” pelo próprio Juízo de origem, bem como a expedição de intimação para apresentação de contrarrazões de apelação, configura dúvida objetiva acerca da natureza da decisão, autorizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, admitindo-se a apelação como agravo de instrumento.

4. A impugnação ao cumprimento de sentença, quando acolhida, ainda que parcialmente, enseja a condenação da exequente ao pagamento de honorários de sucumbência sobre o valor do excesso reconhecido, conforme o art. 85, § 2º, do CPC e o princípio da causalidade.

5. A boa-fé processual não afasta a responsabilidade pela sucumbência parcial, pois a parte que deu causa ao excesso de execução deve suportar os encargos decorrentes.

6. O percentual de 10% fixado a título de honorários mostra-se razoável e proporcional, situando-se no piso legal e refletindo adequadamente o trabalho técnico desenvolvido.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. “É admissível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal quando o Juízo de origem denomina equivocadamente decisão interlocutória como “sentença”, induzindo a parte a erro justificável”. 2. “O acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença que reconhece excesso de execução impõe a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, com base no art. 85, § 2º, do CPC e no princípio da causalidade”. 3. “A boa-fé processual não afasta a obrigação de arcar com honorários quando configurada sucumbência parcial”. 4. “É legítima a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal nos termos do art. 85, § 11, do CPC”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 11; 86, parágrafo único; 99, § 2º; 1.015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.212.813/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 12/08/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.400.282/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 12/08/2025; STJ, REsp n.

1.134.186/RS (Tema Repetitivo); TJMT, AgInt n. 1010474-58.2022.8.11.0002, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 24/10/2025; TJMT, AI n. 1032651-17.2025.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 31/10/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARINA CORREA SÁVIO
contra decisão prolatada pelo Dr.

Alexandre Elias Filho, Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Danos Morais
ajuizada
em desfavor de
DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
., ao acolher embargos de declaração,
condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso reconhecido, totalizando R$ 1.720,33 (mil, setecentos e vinte reais e trinta e três centavos), nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil
(ID 321570379).

Nas razões recursais, a apelante sustenta que a sentença, ao acolher embargos de declaração com efeitos modificativos, impôs-lhe condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais decorrentes de excesso de execução, agravando-lhe a situação processual de forma desproporcional.

Alega que o equívoco nos cálculos foi reconhecido de maneira espontânea, sem oposição à retificação, inexistindo má-fé, prejuízo à parte executada ou recebimento indevido de valores.

Argumenta, ainda, que a longa tramitação do feito, com sucessivas intercorrências procedimentais, justifica eventuais ajustes técnicos, destacando sua postura colaborativa ao longo da demanda.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e afastar a condenação em honorários sucumbenciais ou, subsidiariamente, reduzir o percentual fixado, aplicando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, reconhecendo-se a boa-fé da exequente.

Recurso tempestivo (ID 321570382).

A apelante postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita (ID 322049390).

Em despacho, foi determinada a intimação da parte apelante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovasse, de forma cabal, fazer jus à benesse, sob pena de indeferimento, segundo a exegese do artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil (ID 323759896).

Devidamente intimada, a parte apelante deixou transcorrer
in albis
o prazo fixado (ID 323813369 e 326538383).

Em contrarrazões, a distribuidora de veículos apelada arguiu preliminar de não conhecimento do recurso, ao argumento de que a apelação foi interposta contra decisão interlocutória, configurando erro grosseiro e afastando a fungibilidade recursal (ID 321570383).

No mérito, sustenta a correção do reconhecimento do excesso de execução e a consequente fixação de honorários sobre o valor decotado, destacando a expressividade do montante e a necessidade de atuação técnica para sua apuração, requerendo, por fim, a majoração dos honorários em grau recursal (ID 321570383).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR
(
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO
)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a parte apelada arguiu preliminar de inadmissibilidade do recurso, ao argumento de que a apelação foi interposta contra decisão interlocutória, e não contra sentença, razão pela qual o recurso cabível seria o agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

Todavia, não assiste razão à preliminar.

Conquanto tecnicamente a decisão ora impugnada se enquadre como interlocutória, uma vez que foi proferida no curso da execução e não extinguiu o processo com resolução de mérito, verifica-se que o Juízo de origem a intitulou como “sentença” e, inclusive, a ela se referiu dessa forma no relatório da decisão, veja-se:

“
Trata-se de embargos de declaração opostos por Domani Distribuidora de Veículos Ltda., com fundamento no art. 1.022 do CPC, contra
sentença
que reconheceu o excesso de execução no valor de R$ 17.203,25, mas não condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

Alega a embargante omissão da
sentença
quanto à fixação dos honorários advocatícios, tendo em vista o reconhecimento judicial do excesso de execução, o que, a seu ver, atrai a aplicação do art. 85, §2º do CPC
” (ID 321570379 – grifo nosso).

Ressalte-se que esse não foi um caso isolado, pois também em pronunciamento anterior se adotou a mesma denominação (ID 321570374), o que revela conduta reiterada apta a gerar dúvida objetiva quanto à natureza jurídica do ato, legitimando a interposição de apelação pela parte recorrente.

Essas circunstâncias demonstram a existência de dúvida objetiva quanto à natureza jurídica do pronunciamento impugnado, ensejando, portanto, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Conforme entendimento, a fungibilidade é admissível quando evidenciada dúvida objetiva e ausência de erro grosseiro por parte do recorrente, especialmente quando o próprio Poder Judiciário contribui para o equívoco, ao denominar equivocadamente o ato judicial.

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“
[...]
FUNGIBILIDADE RECURSAL
.
PARTE RECORRENTE INDUZIDA A ERRO PELO PODER JUDICIÁRIO
. APELAÇÃO A SER RECEBIDA COMO AGRAVO DE INSTRUMENTO. [...] 2. Todavia,
é possível relevar o equívoco na interposição de recurso quando o jurisdicionado for induzido a erro pelo magistrado
,
aplicando-se o princípio da fungibilidade recursal
. Precedentes. 3. Na hipótese, observa-se que
o pronunciamento judicial contra o qual a parte recorrente interpôs recurso de apelação foi denominado de "sentença"
, além do que também foi expedida intimação à parte contrária para apresentar contrarrazões de apelação. 4. Recurso especial provido.
” (STJ, REsp n. 2.212.813/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12/08/2025, DJEN de 18/08/2025- grifo nosso).

“
[...]
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL
.
PARTE INDUZIDA A ERRO POR ATO DO MAGISTRADO
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, "
É possível relevar o equívoco na interposição do recurso quando o jurisdicionado for induzido em erro pelo magistrado
,
aplicando-se o princípio da fungibilidade
." (AgInt no REsp n. 2.001.357/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.) 2.
No caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu que a decisão impugnada induziu a parte recorrente a erro ao ser nominada como "sentença", justificando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para admitir a apelação como agravo de instrumento
. Incidência da Súmula 83/STJ. Agravo interno improvido.
” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.400.282/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 12/08/2025, DJEN 15/08/2025 – grifo nosso).

Assim, considerando o conjunto de elementos que induziram a parte à legítima dúvida quanto ao recurso cabível, inclusive a utilização reiterada do termo “sentença” pelo próprio Juízo de origem,
impõe-se
,
com base no princípio da fungibilidade
,
o recebimento da apelação como agravo de instrumento
.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar de inadmissibilidade recursal, reconhecendo a fungibilidade e processando a apelação como se agravo de instrumento fosse.

É como
voto
.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Cuida-se, na origem, de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Danos Morais
ajuizada por
MARINA CORREA SÁVIO
em desfavor de
DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
., atualmente em fase de
Cumprimento de Sentença
, na qual a exequente apresentou memória de cálculos apontando valores supostamente devidos (ID 321569433).

No entanto, após a executada apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, suscitando a ocorrência de excesso de execução (ID 321569437), a contadoria judicial apurou diferença no importe de R$ 17.203,25 (dezessete mil, duzentos e três reais e vinte e cinco centavos) (ID 321570358), reconhecida pelo Juízo de primeiro grau como cobrança indevida a ser decotada do montante inicialmente apresentado (ID 321570374).

Contra essa deliberação, a executada opôs embargos de declaração sustentando omissão quanto à necessidade de arbitramento de honorários de sucumbência decorrentes do excesso apurado (ID 321570376).

Posteriormente, sobreveio decisão acolhendo os aclaratórios, com efeitos infringentes, para fixar a verba honorária em 10% sobre o montante reconhecidamente excessivo (ID 321570379).

É a decisão recorrida, no que pertine:

“
[...]

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos por Domani Distribuidora de Veículos Ltda., com fundamento no art. 1.022 do CPC, contra sentença que reconheceu o excesso de execução no valor de R$ 17.203,25, mas não condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

Alega a embargante omissão da sentença quanto à fixação dos honorários advocatícios, tendo em vista o reconhecimento judicial do excesso de execução, o que, a seu ver, atrai a aplicação do art. 85, §2º do CPC.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifico que assiste razão à embargante, tendo em vista que, reconhecido o excesso de execução, é devida a fixação de honorários de sucumbência em favor do executado.

Nesse mesmo sentido, o seguinte julgado: [...].

No presente caso, restou incontroverso o excesso no montante de R$ 17.203,25, tampouco refutou a alegação de excesso de execução, o que atrai a sucumbência mínima da exequente quanto a esse ponto.

De consequência, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para fixar honorários advocatícios de sucumbência em favor da parte executada.

Com essas considerações,
ACOLHO os embargos de declaração

opostos por Domani Distribuidora de Veículos Ltda
., com efeitos modificativos, para condenar a exequente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso reconhecido (R$ 17.203,25), totalizando R$ 1.720,33, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Publique-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as devidas baixas, se nada for requerido.
[...]
” (ID 321570379).

Contra esse
decisum
, insurge-se a exequente, alegando que a condenação ao pagamento de honorários, fixada em embargos de declaração com efeitos infringentes, agravou indevidamente sua situação processual, pois o equívoco nos cálculos teria sido reconhecido de forma espontânea, sem má-fé ou resistência à correção.

Sustenta, ainda, que não houve prejuízo à parte contrária, razão pela qual requer o afastamento da condenação ou, subsidiariamente, a redução do percentual arbitrado.

Pois bem
.

Antes de adentrar ao mérito, cumpre analisar o pedido de justiça gratuita formulado pela apelante.

No caso em apreço, constata-se que a parte apelante foi devidamente intimada para comprovar sua hipossuficiência, nos termos do artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil, mas permaneceu inerte, deixando transcorrer
in albis
o prazo concedido.

Portanto, diante dessa inércia e da ausência de qualquer documento idôneo a demonstrar a alegada insuficiência de recursos, não há como reconhecer o direito ao benefício pleiteado.

Nesse sentido, esta Egrégia Corte tem reiteradamente decidido que “
é cabível o indeferimento do pedido de justiça gratuita quando a parte, intimada a comprovar a hipossuficiência, permanece inerte, afastando-se a presunção legal de veracidade
” (TJMT, AgInt n. 1010474-58.2022.8.11.0002, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 24/10/2025, DJE 24/10/2025 – grifo nosso).

Assim, ausente comprovação da alegada incapacidade financeira,
INDEFIRO
o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita
formulado pela apelante.

Superada essa questão, passa-se ao exame do recurso.

Após detida análise dos autos, vislumbro que o recurso
não comporta provimento
. Vejamos.

In casu
, cinge-se a controvérsia recursal à análise legitimidade da condenação da exequente, ora apelante, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor do excesso de execução reconhecido judicialmente.

De início, cumpre afastar a tese sustentada pela apelante de que a retificação dos cálculos teria ocorrido de forma espontânea e sem oposição, razão pela qual não haveria espaço para condenação em honorários, porquanto não se sustenta diante do conjunto probatório dos autos.

Conforme documentado, o reconhecimento do excesso não partiu de iniciativa da apelante, mas da apelada, que apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, apontando excesso de execução, ensejando a atuação da contadoria judicial.

Esta, por sua vez, apurou valor considerável, R$ 17.203,25 (dezessete mil, duzentos e três reais e vinte e cinco centavos), que foi expressamente reconhecido pelo Juízo de origem como cobrança indevida, cenário que configura, inequivocamente, hipótese de sucumbência parcial da parte exequente, apta a justificar a fixação de verba honorária em favor da parte contrária.

Com efeito, o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil é claro ao dispor que os honorários sucumbenciais serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

No caso concreto, observa-se que há proveito econômico mensurável, consistente no montante decotado da execução em razão do reconhecimento do excesso, o que legitima a fixação dos honorários nos moldes determinados pelo Juízo
a quo
.

A propósito, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que de forma parcial, e havendo proveito econômico para o impugnante, é devida a fixação de honorários sucumbenciais. Veja-se:

“
[...] 1. Consoante entendimento firmado por esta Corte, no julgamento do REsp 1.134.186/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos,
a fixação dos honorários em favor do executado/impugnante é possível quando o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença resultar na extinção do procedimento executivo
ou na redução do montante executado
. [...]
” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.253.269/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 28/04/2025, DJEN 05/05/2025 – grifo nosso).

Como bem assentado no REsp 1.134.186/RS (tema repetitivo), essa orientação visa assegurar a aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração ou à complexificação da demanda deve arcar com os encargos processuais correspondentes.

Perfilhando esse entendimento, colhem-se julgados deste Egrégio Tribunal:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA
.
EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
Acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença
, ainda que parcialmente,
os honorários advocatícios em favor do executado devem ser fixados sobre o proveito econômico por ele obtido
,
qual seja
,
o valor decotado do montante executado
. [...] IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido.
” (TJMT, Agravo de Instrumento n. 1032651-17.2025.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 31/10/2025, DJE 31/10/2025 – grifo nosso).

“
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
IMPUGNAÇÃO
.
EXCESSO DE EXECUÇÃO
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. RESPONSABILIDADE PELA SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 3. O
excesso de execução reconhecido autoriza a fixação de honorários advocatícios ao impugnante
,
com base no princípio da causalidade
. [...] Tese de julgamento: 1. O reconhecimento de excesso de execução impõe a fixação de honorários advocatícios ao impugnante, com base no princípio da causalidade. [...]
” (TJMT, Apelação Cível n. 0009954-51.2018.8.11.0004, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 21/04/2025, DJE 21/04/2025 – grifo nosso).

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
EXCESSO DE EXECUÇÃO
. PLANILHA APRESENTADA EM DESCONFORMIDADE COM O TÍTULO EXECUTIVO. VALOR EXPRESSAMENTE FIXADO NA SENTENÇA. COISA JULGADA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 6. A atualização com base em valor superior ao expressamente fixadoafronta a coisa julgada, sendo insuficiente a justificativa de que se trataria de mera correção aritmética, não havendo exigência de liquidação prévia. 7.
Quanto aos honorários, a condenação encontra respaldo nos arts. 85, §§ 1º e 2º, do CPC, sendo cabíveis diante do acolhimento parcial da impugnação e da existência de proveito econômico obtido pelo executado, resultante da redução do valor a ser executado
. [...] Tese de julgamento: ““1. O exequente incorre em excesso de execução quando desconsidera o valor expressamente fixado na sentença, adotando base de cálculo superior àquela estabelecida no título executivo judicial. 2.
A fixação de honorários advocatícios em favor do executado é cabível quando acolhida
,

ainda que parcialmente,
a impugnação ao cumprimento de sentença
,
desde que haja proveito econômico mensurável
.” [...]
” (TJMT, Apelação Cível n. 1018865-03.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 08/08/2025, DJE 08/08/2025 – grifo nosso).

Quanto à tese de que a atuação da apelante se deu com boa-fé e espírito colaborativo, ainda que se reconheça a ausência de litigância temerária, essa circunstância não afasta a incidência da regra legal.

Isso porque a boa-fé processual, embora princípio basilar do sistema, não tem o condão de isentar a parte das consequências jurídicas da sucumbência parcial, especialmente quando, como no caso, houve impacto econômico relevante em desfavor da parte contrária, que precisou mobilizar recursos para corrigir a execução.

Da mesma forma, não se mostra plausível a aplicação do parágrafo único do artigo 86 do CPC, uma vez que não houve sucumbência recíproca ou mínima da parte ora apelante, haja vista que o valor do excesso ultrapassa R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), o que denota parcela significativa frente ao objeto do cumprimento de sentença, não se podendo falar em parcela inexpressiva que justifique a não imposição de ônus sucumbenciais.

No que tange ao pedido subsidiário de redução do percentual fixado, igualmente não merece guarida, pois o percentual de 10% se encontra no piso legal previsto pelo artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, revelando-se razoável e proporcional diante do trabalho técnico necessário para a apuração do excesso, conforme reconhecido na própria decisão de origem.

Ausente, portanto, qualquer elemento que justifique a redução, não há falar em modulação.

Assim, considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a decisão recorrida aplicou corretamente o direito à espécie, não havendo nulidade a ser sanada, tampouco desproporcionalidade na condenação imposta.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível interposto por
MARINA CORREA SÁVIO
como se
agravo de instrumento
fosse, em homenagem ao princípio da
fungibilidade
recursal, e
LHE

NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão que condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso de execução reconhecido, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais para
12% (doze por cento)
, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025